Tribunal: TJBA
Processo: 8002982-24.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002982-24.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BRUNA FERREIRA DAMASCENO

Advogado(s)
:
ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR, ANANDA JORGE MATTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. A
PELAÇ
ÃO
.
VOTO
.
PRETENSÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL
.
OMISSÃO QUANTO À
APRECIA
ÇÃO DO
PERCENTUAL
DOS JUROS MORATÓRIOS.
LIMITAÇÃO DA COBRANÇA AO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS.

EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração prestam-se a integrar ou aclarar o pronunciamento judicial, sanando os defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e, erro material, a teor do quanto disposto no art. 1.022 do CPC vigente.

2. Muito embora se tenha a impressão de que a taxa dos juros moratórios é ilimitada, a teor do art. 406 do Código Civil, ela não pode ultrapassar os limites legais impostos por lei, atualmente 1% ao mês, a teor do que dispõe o art. 5º da Lei da Usura (Decreto nº 22.626/33).
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8002982-24.2021.8.05.0154.1
.EDCiv
, em que figuram, como embargante,

BRUNA FERREIRA DAMASCENO
, e, como embargada,
S & E PATRIMONIAL LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
ACOLHER
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)